Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708460-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARA LUCIA DE ALMEIDA PEDREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. REJUSTE. VENCIMENTO BÁSICO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBSERVÂNCIA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. LEI DISTRITAL N° 5.174/13. REAJUSTE PROPORCIONAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE N° 37. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) porque o caso dos autos não se amolda ao referido tema, que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores. No presente caso o apelante/autor visa à implementação da gratificação denominada “GATA” aos seus vencimentos e sua adequação à jornada de 20 horas semanais. 2. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.00517-6, que questionava a constitucionalidade de diversas leis que concediam aumentos análogos ao estabelecido pela Lei Distrital no 5.008/2012, entendeu que a ausência de dotação orçamentária não induz a inconstitucionalidade das leis, entretanto, impede sua aplicação no exercício financeiro. 3. Optando o servidor pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não há como reconhecer seu direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante n° 37. 4. A lei não previu a incorporação da "GATA" ao salário do servidor, apenas previu o pagamento de eventuais diferenças remuneratórias, após a extinção do instituto, por Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), resguardando, assim, a irredutibilidade de remuneração - Lei Distrital 5.008/12, artigo 5o. 5. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. 6. Recurso da autora conhecido e desprovido. 7. Recurso do réu conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, inciso I, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária (Tema 864 do STF); b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, aponto, inicialmente, que a matéria debatida nestes autos não é idêntica à tratada no Recurso Extraordinário 905357 ED/RR. Isso porque, enquanto o presente recurso trata do direito à incorporação da GATA ao vencimento básico do recorrido, para fins de cálculo das demais vantagens salariais, bem como da adequação da sua remuneração à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, o Tema 864, debatido nos autos do mencionado Recurso Extraordinário, diz respeito à existência, ou não, de direito subjetivo dos servidores públicos à revisão geral da remuneração por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária do respectivo ano. Assim, inaplicável à hipótese o Tema 864 do STF. Ademais, constato que não merece ser admitido o presente apelo em relação à apontada contrariedade aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, inciso I, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao salientado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005